Tribunal: TJES
Processo: 5000742-38.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito; Liquidação / Cumprimento / Execução; Juros
Data de julgamento: 2024-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000742-38.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ANA ALICE SANTOS SILVA

AGRAVADO: VIX LOGISTICA S/A

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA.
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONSECTÁRIOS LEGAIS. TAXA SELIC. INCLUSÃO. POSSIBILIDADE QUANTO ÀS PARCELAS VENCIDAS. PARCELAS VENCIDAS. TERMO FINAL. TRÂNSITO EM JULGADO. CONDENAÇÃO. CÔMPUTO DO PENSIONAMENTO. EXCLUSÃO DE VERBA DETERMINADA. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA.

1. É possível a inclusão do índice relativo aos consectários legais em sede de cumprimento judicial, adequando ao entendimento consolidado acerca da matéria para a aplicação da SELIC, quando não haja previsão diversa no título executivo. Precedentes do STJ.

2. O direito ao pensionamento e, com isso, a caracterização das prestações tidas como vencidas somente se torna definitivo (e exigível) a partir do trânsito em julgado da decisão final favorável.

3. É inviável a exclusão das verbas de FGTS do cômputo do pensionamento em sede de cumprimento de sentença quando a condenação houver previsto expressamente a inclusão, sob pena de violação à coisa julgada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores da SEGUNDA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, à unanimidade, dar provimento parcial ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000742-38.2023.8.08.0000

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : ANA ALICE SANTOS SILVA

ADVOGADO : ELTON BONELA DOS SANTOS - OAB ES19578-A

RECORRIDO : VIX LOGISTICA S/A

ADVOGADO : CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO - OAB ES12288-A

MAGISTRADO : THAITA CAMPOS TREVIZAN

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR):

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra r. decisão proferida em cumprimento definitivo de sentença em ação de indenização por acidente de trânsito, com resultado favorável à Autora.

No julgado de origem, foi acolhida em parte a impugnação apresentada pela empresa executada, nos seguintes termos:

“
Por todo o exposto, ACOLHO parcialmente a impugnação ao cumprimento de Sentença, para
determinar a exclusão do FGTS sobre os cálculos do pensionamento e estabelecer a incidência da taxa Selic
:

a) nas parcelas vencidas, consideradas todas as vencidas até o trânsito em julgado da demanda, a partir do vencimento de cada uma das parcelas;

b) nas parcelas vincendas, a partir do evento danoso;

c) em relação aos danos morais, a partir do evento danoso, como estabelecido na Sentença;

Ainda,
DETERMINO
o arbitramento de multa de 10% e honorários de 10%, na forma do Art. 523, §1º, do CPC, sobre o valor devido no cumprimento de sentença, correspondente às parcelas vencidas, danos morais e honorários de sucumbência.

Ante a sucumbência recíproca das partes,
CONDENO ambas, exequente e executado
, ao pagamento de honorários de sucumbência, à monta de 10% (dez por cento) sobre a diferença entre o valor incontroverso e o valor devido ao exequente, na forma do Art. 85, §1º e §2º, do CPC.

DETERMINO
também a realização de penhora online do valor incontroverso da execução, correspondente à R$ 154.500,19 (cento e cinquenta e quatro mil e quinhentos reais e dezenove centavos).

INTIME-SE o exequente para apresentar nova planilha de cálculos, com as alterações acima determinadas.

INTIME-SE
o executado para incluir a exequente em sua folha de pagamento, de modo a proceder ao pagamento mensal do pensionamento a que foi condenado, devendo destacar a quantia relativa aos honorários advocatícios contratuais, como discriminado no pedido de cumprimento de Sentença, sob pena de multa a ser arbitrada pelo Juízo, em caso de descumprimento.”

Nas razões do presente Agravo de Instrumento, a Exequente sustenta: (i) a impossibilidade de fixação da taxa SELIC por ofensa à coisa julgada, tendo em vista que a sentença determinou índice diverso; (ii) as parcelas devem ser consideradas vencidas desde a sentença e não do trânsito em julgado; e (iii) a impossibilidade de exclusão do montante relativo ao FGTS, que integrou a condenação.

Senão vejamos.

1. TAXA SELIC.

A Agravante pretende o afastamento da taxa SELIC determinada no julgado, para que sejam computados juros de mora de 1% (um por cento) e correção monetária pelo índice do TJES.

Para tanto, sustenta que essa foi a estipulação na decisão transitada em julgado objeto do cumprimento.

Pois bem.

Em primeiro lugar, importante destacar o entendimento que foi manifestado no julgamento do Agravo de Instrumento nº 5012663-28.2022.8.08.0000 interposto pela empresa executada em face da mesma decisão.

No que tange à taxa SELIC, especificamente acerca das parcelas vincendas (objeto do recurso da empresa), restou consignado que não seria viável, uma vez que o pagamento do pensionamento deve ser mensal e sucessivo, com a incidência de correção monetária desde o evento danoso, entretanto os juros de mora apenas em caso de inadimplemento, a partir do vencimento.

Logo, quanto aos consectários legais das parcelas vincendas, deve prevalecer, no meu sentir, a referida conclusão.

De todo modo, no que concerne às parcelas vencidas, penso que deve ser mantida a incidência da Taxa SELIC, conforme determinado na decisão agravada.

Muito embora a Agravante sustente que teria sido estipulados índices diversos na decisão definitiva, vejo que não foi isso o que ocorreu.

Na r. sentença de procedência, restou consignado:

Não se deve perder de vista que a finalidade essencial do pensionamento é garantir para a autora o mesmo nível dos rendimentos que até então percebia e não de lhe conceder um capital para produzir rendas futuras. Com efeito, se a parte em poucos anos consumir o valor recebido acumuladamente, passará o restante da sua vida em arrependimento tardio, porém ineficaz.

Por tudo que foi exposto, diante da análise de cada caso, pode o juiz indeferir a pretensão deduzida com apoio no parágrafo único do art. 950 do Código Civil, sempre que tiver fundamentos ponderáveis para demonstrar a inconveniência do pagamento acumulado da pensão (SEBASTIÃO GERALDO DE OLIVEIRA, Indenizações por acidente do trabalho ou doença ocupacional. 4ª ED. São Paulo: LTr, 2008, p. 302).

Desta feita, impera-se o reconhecimento do dever de indenizar da parte ré em relação aos lucros cessantes suportados pela autora desde o fato danoso. Entretanto, levando-se em consideração que a parte requerida possui suficiente poder econômico para arcar com o valor da indenização mensalmente e que a autora será melhor resguardada com o pagamento mensal, o que lhe garantirá a subsistência até a data limite estabelecida, tenho por bem fixar o pagamento da indenização civil por lucros cessantes na forma mensal, devendo as prestações vincendas serem adimplidas mensalmente, uma vez que a regra do parágrafo único do artigo 950 do Código Civil deve ser mitigada, pois a antecipação das prestações daria ensejo a que o pagamento em parcela única deixasse de atender ao seu estrito objetivo, havendo possibilidade de enriquecimento sem causa
.

É de se ter presente que o ordenamento jurídico cuidou de proteger o credor da pensão dos riscos decorrentes de uma futura insolvência do ofensor, mediante o mecanismo da constituição de capital com a possibilidade de prestação de garantia, conforme o atual art. 533 do CPC, contudo inexiste pedido expresso neste sentido em peça exordial.

Consigo que somente as parcelas já vencidas do pensionamento deverão ser pagas em única vez, com as correções legais
.

E, no julgamento do respectivo recurso de Apelação, este e. TJES concluiu:

Nesse contexto,
somente merece retoque a parte da sentença que fixou a data do evento danoso para o termo inicial dos juros de mora sobre as prestações vencidas
,
devendo o termo inicial dos juros de mora e da correção monetária sobre as prestações vencidas ser a partir do vencimento de cada prestação.

Posto isso, sob esse aspecto, conheço e dou parcial provimento ao recurso da ré, apenas para ressalvar que o falecimento da autora (beneficiária) também acarreta extinção da obrigação de pagamento da pensão mensal, e para estabelecer que o termo inicial dos juros de mora e da correção monetária sobre as prestações vencidas seja a partir do vencimento de cada prestação; (
omissis
)

Como visto, muito embora tenham sido delineados aspectos dos termos iniciais do cômputo dos juros e da correção monetária do pensionamento, não foi determinada explicitamente a incidência de quaisquer índices.

Dessa maneira, prevalece a orientação do c. STJ pela possibilidade de inclusão do índice relativo aos consectários legais em sede de cumprimento judicial, adequando ao entendimento consolidado acerca da matéria para a aplicação da SELIC, quando não haja previsão diversa no título executivo. Vejam:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. JUROS MORATÓRIOS. SELIC. APLICAÇÃO. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. AUSÊNCIA. ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

1. Os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

2.
Na espécie, pelo que consta do acórdão de origem, não houve, na fase de conhecimento, expressa fixação de percentual para os juros moratórios e nem de índice de correção monetária, mas apenas o termo inicial de suas incidências. Portanto, a aplicação da taxa SELIC, no cumprimento de sentença, não atenta contra a coisa julgada, pois não há alteração dos critérios do título judicial (percentual e/ou índice).

3. Embargos de declaração acolhidos com efeitos infringentes para dar provimento ao recurso especial.

(EDcl no AgInt no AREsp n. 2.268.975/RS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 18/8/2023.)

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. TERMO INICIAL FIXADO NO TÍTULO EXECUTIVO. ALTERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA À COISA JULGADA. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1.
É inviável a alteração do critério expressamente estabelecido no título judicial exequendo para a correção monetária e juros de mora, sob pena de ofensa à coisa julgada.

2. Agravo interno não provido.

(AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.724.178/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 3/5/2021, DJe de 28/5/2021.)

AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. VÍTIMA FATAL. COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. JUROS DE MORA. TAXA SELIC. PRECEDENTES.

1.
Nos termos do art. 406 do Código Civil, os juros moratórios legais correspondem àqueles que estiverem em vigor para a mora de impostos devidos à Fazenda Nacional que, atualmente, refere-se à taxa Selic, composta de juros moratórios e de correção monetária.

2. É inviável a cumulação da taxa Selic com outros índices de atualização monetária.

Agravo interno improvido.

(AgInt no REsp n. 1.955.415/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 2/10/2023, DJe de 4/10/2023.)

Logo, irretocável a r. decisão quanto à incidência da taxa SELIC em relação às prestações vencidas.

2. PRESTAÇÕES VENCIDAS.

Na sequência, a Recorrente afirmou que as parcelas devem ser consideradas vencidas desde a sentença e não do trânsito em julgado.

Todavia, a assertiva não merece prosperar.

Em verdade, o direito ao pensionamento e, com isso, a caracterização das prestações tidas como
vencidas
somente se tornou definitivo (e exigível) a partir do trânsito em julgado, notadamente posterior em razão da impugnação da sentença pela empresa Demandada.

Nesse sentido, o STJ:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DEFINITIVO OU PROVISÓRIO DE SENTENÇA. PRECEDENTES INVOCADOS DIVERSOS DO PRESENTE CASO. INEXISTÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO OU LIQUIDAÇÃO. ENTENDIMENTO DO TRIBUNAL DE ORIGEM. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1.
Para que se tenha o cumprimento definitivo da sentença que reconhece a exigibilidade de pagar quantia certa, pressupõe-se que exista, conforme art. 523 do CPC: i) condenação prévia em quantia certa; ii) quantia já fixada em liquidação ou iii) decisão sobre parcela incontroversa: julgamento antecipado parcial do mérito, na fase de julgamento conforme o estado do processo.

2. Nesse sentido,
o início do cumprimento definitivo de sentença pressupõe o reconhecimento do dever de pagar, já devendo existir um título executivo judicial certificador de obrigação líquida, certa e exigível.

3. O Tribunal de origem foi expresso em reconhecer que o caso não trata de cumprimento definitivo de sentença, mas provisório, dado que não houve nos autos nem a fixação de quantia certa em liquidação - um dos requisitos para se consagrar o cumprimento definitivo - e tampouco o trânsito em julgado.

4. Modificar a conclusão do Tribunal de origem e verificar se na situação em concreto já houve trânsito em julgado ou se seria caso de cumprimento definitivo, demandaria reexame de matéria fático-probatória, vedado em sede de recurso especial (Súmula 7 do STJ).

5. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no REsp n. 2.017.686/MG, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 4/9/2023, DJe de 8/9/2023.)

Não há motivo para, nesse momento, determinar que sejam consideradas vencidas as prestações anteriores à sentença, tal como sugerido pela Agravante, uma vez que somente com o trânsito em julgado da decisão final foi formado o título executivo objeto da via satisfativa.

Assim, não deve ser acolhida a pretensão.

3. FGTS.

Por fim, a Agravante afirmou a impossibilidade de exclusão do montante relativo ao FGTS, que integrou a condenação.

Com razão, nesse ponto, a Recorrente.

De fato, a condenação da empresa ao pagamento das verbas de FGTS, que já havia sido determinada expressamente na r. sentença, foi mantida por este e. TJES quando do julgamento das Apelações Cíveis interpostas pelas partes. Vejam:

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0008608-22.2015.8.08.0047. APELANTE/APELADA: VIX LOGÍSTICA S/A. APELADA/APELANTE: ANA ALICE SANTOS SILVA. RELATOR: DES. SUBST. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO. ACÓRDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. MORTE. RECURSOS DE AMBAS AS PARTES. REJEITADA PRELIMINAR DE NÃO OBSERVÂNCIA DA DIALETICIDADE RECURSAL PELA RÉ. RESPONSABILIDADE PELO ACIDENTE. AUSÊNCIA DE CULPA EXCLUSIVA OU CONCORRENTE DA VÍTIMA. FALTA DE CAUTELA DO MOTORISTA QUE INGRESSOU INOPINADAMENTE NA VIA ONDE TRANSITAVA A VÍTIMA. DANOS EMERGENTES NÃO COMPROVADOS. ÔNUS PROBATÓRIO DA AUTORA. PENSIONAMENTO MORTE FAMILIAR. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA PRESUMIDA ENTRE COMPANHEIROS E FAMÍLIA DE BAIXA RENDA. PARÂMETROS. BASE DE CÁLCULO. RENDIMENTOS DA VÍTIMA. 2/3. TERMO FINAL. EXPECTATIVA DE VIDA NA DATA DO ÓBITO. OBSERVADO O LIMITE DO PEDIDO. RESSALVA DA EXTINÇÃO DA OBRIGAÇÃO NO CASO DE MORTE DA BENEFICIÁRIA. INAPLICABILIDADE DO ART. 950 DO CC. JUROS E CORREÇÃO A PARTIR DO VENCIMENTO DE CADA PRESTAÇÃO VENCIDA. VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS SUBJETIVOS E OBJETIVOS PARA ARBITRAMENTO DA INDENIZAÇÃO. JUROS MORATÓRIOS DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL FLUEM A PARTIR DO EVENTO DANOSO E CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE O ARBITRAMENTO . SUCUMBÊNCIA. AUTORA DECAIU DE PARTE MÍNIMA. ART. 86, PARÁGRAFO ÚNICO, CPC. PERCENTUAL DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS DO ART. 85, §2º, CPC. RECURSOS CONHECIDOS E EM PARTE PROVIDOS. 1. Não prospera a preliminar arguida pela autora em contrarrazões recursais, porquanto basta a leitura do relatório para concluir que o recurso de apelação da ré traz argumentos suficientes para impugnar todos os fundamentos da r. sentença objurgada, justificando devidamente o seu pedido de reforma. Ainda que a parte apelante repita argumentos constantes de peças anteriores, se eles são aptos a demonstrar o desacerto da sentença atacada, não há ofensa ao princípio da dialeticidade. Preliminar rejeitada. 2. Conjunto probatório que indica que o condutor do veículo da ré foi cauteloso apenas para sair do acostamento, ingressando na primeira pista, a da direita, mas assim não procedeu ao ingressar na segunda pista, a da esquerda, na qual transitava a vítima. O preposto da ré não se certificou de que podia ingressar na pista da esquerda, mas apenas na da direita, ao sair do acostamento, interceptando o trajeto da motocicleta que vinha na pista da esquerda, dando causa à colisão, sem qualquer comprovação de concorrência culposa da vítima. Não observância dos arts. 34, 35, parágrafo único, e 43, I, do Código de Trânsito Brasileiro (CTB). 3. Não ficou comprovado nos autos a alegada perda total da motocicleta, cujo ônus cabia a parte autora (art. 373, I, do CPC/2015). 4. Segundo o STJ, a dependência econômica entre cônjuges (aos quais se equiparam os companheiros, é presumida, devendo ser arbitrado pensionamento mensal equivalente a 2/3 (dois terços) dos proventos que eram recebidos em vida pela vítima em benefício da viúva (AgInt no REsp 1627783/CE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/05/2018, DJe 01/06/2018). Sobretudo, quando se trata de família de baixa renda (REsp 157.912/RJ, Rel. Ministro SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA, QUARTA TURMA, julgado em 04/08/1998, DJ 21/09/1998), como no caso concreto. 5 . A base de cálculo para o pagamento da pensão é o valor que a vítima auferia, utilizando-se o salário-mínimo apenas no caso de não comprovação dos rendimentos da vítima, que não é o caso dos autos, posto que a vítima trabalhava de carteira assinada, cujos rendimentos foram comprovados nos autos. 6. De acordo com o STJ: 1) o pensionamento por morte de familiar deve-se limitar a 2/3 (dois terços) dos rendimentos auferidos pela falecida vítima, presumindo-se que 1/3 (um terço) desses rendimentos eram destinados; e 2) a obrigação de pagamento de pensão mensal por morte de cônjuge resultante da prática de ato ilícito tem como termo final a data em que a vítima do evento danoso atingiria idade correspondente à expectativa média de vida do brasileiro prevista no momento de seu óbito, segundo a tabela do IBGE, ou até o falecimento do beneficiário, se tal fato vier a ocorrer primeiro (REsp 1677955/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/09/2018, DJe 26/09/2018). 7. Tais parâmetros foram observados pela sentença, que considerou a data limite constante da inicial, apesar de menor que aquela estimada pelo IBGE no ano em que ocorreu o evento danoso, devendo apenas ser ressalvado o fato de que o falecimento da autora (beneficiária) também acarreta a extinção da obrigação de pagamento da pensão mensal, o que deve ser ressalvado no decisum . 8.
Inclusão de indenização de férias e 13º salário no valor do pensionamento, além do FGTS
e eventuais horas extras,
que, apesar de não ter constado da parte dispositiva da sentença, foi expressamente consignado na sua fundamentação, pois a reparação do dano deve ser integral, e deve ser resguardado.
9. Não deve ser descontado da base de cálculo da pensão o valor pago pela vítima a título de previdência social, pois tal valor se reverteria em favor da própria vítima (segurada), cuja vida foi ceifada prematuramente. 10. Também de acordo com o STJ, a indenização por dano material, em caso de falecimento, deve ser paga na forma de pensão mensal, e não de uma só vez, nos termos do caput do art. 950 do Código Civil (AgRg no AREsp 470.606/ES, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/04/2014, DJe 14/04/2014). 11. Em se tratando de responsabilidade extracontratual, os juros de mora incidem, de regra, a partir do evento danoso, não da citação, em conformidade com a súmula nº 54 do STJ e art. 398 do CC/2002. Porém, consoante já decidiu o STJ, no tocante ao pensionamento, por ser uma prestação de trato sucessivo, os juros moratórios não devem iniciar a partir do ato ilícito - por não ser uma quantia singular -, tampouco da citação - por não ser ilíquida -, mas devem ser contabilizados a partir do vencimento de cada prestação, que ocorre mensalmente (REsp 1270983/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 08/03/2016, DJe 05/04/2016). A correção monetária, do mesmo modo, dar-se-á a partir do vencimento de cada parcela. Nesse contexto, somente merece retoque a parte da sentença que fixou a data do evento danoso para o termo inicial dos juros de mora sobre as prestações vencidas, devendo o termo inicial dos juros de mora e da correção monetária sobre as prestações vencidas ser a partir do vencimento de cada prestação. 12. Considerando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, bem como os critérios subjetivos e objetivos pertinentes ao caso em comento, mostra-se adequado o importe de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) em favor da convivente da vítima falecida, apto a mitigar os efeitos decorrentes da lesão a um direito de índole personalíssima, bem como atende ao caráter didático punitivo pretendido. Precedentes do TJES. 13. Em se tratando de responsabilidade civil extracontratual, os juros moratórios sobre a indenização por dano moral incidem a partir do evento danoso e a correção monetária desde a data do arbitramento, em conformidade com o entendimento sumulado pelo STJ (nº 54 e 362). 14. A autora obteve a pleiteada indenização por lucros cessantes e a indenização por danos morais. O não acolhimento do pedido autoral de danos emergentes e do valor estimado a título de danos morais, caracteriza parte mínima do pedido, atraindo o disposto no art. 86, parágrafo único, do CPC. 15. O percentual de 15% sobre o valor da condenação atende às peculiaridades do caso concreto, especialmente porque não demandou prova técnica, mas somente oral, que contou com o zeloso trabalho dos patronos da autora em audiência. O feito teve um trâmite relativamente célere, pois a sentença foi proferida menos de dois anos depois do ajuizamento da demanda. Os critérios do art. 85, §2º, do CPC, foram atendidos pela fixação do percentual médio ali previsto. 16. Recursos conhecidos e em parte providos.

(TJES, Classe: Apelação, 047150082148, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto : RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/12/2018, Data da Publicação no Diário: 05/02/2019)

No inteiro teor do referido julgamento, extrai-se que apenas o cômputo das horas extraordinárias foram retiradas da condenação, consoante voto vista proferido pelo e. Des. Namyr Carlos de Souza Filho, com posterior acolhimento pelo preclaro Relator.

Dessa maneira, considerando que o pagamento das verbas de FGTS foi determinado no julgamento definitivo, o afastamento da rubrica implica ofensa à coisa julgada, de maneira que deve ser incluída na conta da liquidação.

Assim, a r. decisão agravada deve ser reformada em relação à matéria em apreço.

Em face do exposto,
DOU PROVIMENTO PARCIAL ao recurso,
para reformar em parte o julgado de origem e manter a condenação da empresa ao pagamento das verbas de FGTS nos cálculos do pensionamento, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)